Tribunal: TJDFT
Processo: 0740283-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MÁ-FÉ COMPROVADA. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a) a responsabilidade objetiva da instituição financeira, ora apelada, por falha na prestação dos serviços consistente na omissão no dever de cautela; b) a validade de negócios jurídicos de mútuo celebrados entre as partes; e c) a manutenção da multa por litigância de má-fé em razão de suposta alteração da verdade dos fatos.
2. O recorrente sustenta que foi vítima de golpe intitulado de “falsa portabilidade” praticado por representante bancário da instituição financeira apelada. 2.1. Assim, requer a responsabilização do banco apelado por falha na prestação dos serviços, consistente na omissão no dever de cautela.
3. Em verdade, o apelante, por liberalidade própria, celebrou negócio de mútuo com a instituição financeira apelada e, posteriormente, assumiu o risco da operação ao transferir o dinheiro para conta de terceiro estranho à relação jurídica processual, pois tinha a expectativa de receber os valores decorrentes desse "investimento".
4. Assim, o aludido negócio jurídico de mútuo celebrado com a instituição financeira apelada deve ser considerado hígido, tendo ocorrido o mero arrependimento do apelante em relação à obrigação assumida.
5. No caso em deslinde é incontroverso que o apelante, ao agir de má-fé, alterou a verdade dos fatos (art. 80, inc. II, do CPC) com o objetivo de responsabilizar indevidamente a sociedade anônima apelada, devendo ser mantida a multa aplicada por litigância por má-fé.
6.Recurso conhecido e desprovido.